Tribunal: TJES
Processo: 5019165-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019165-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUBELA ESTETICA E COSMETICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE QUE FOI INCORPORADO. TEMA 796 DO STF. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual visava à suspensão da exigibilidade de crédito de ITBI e à autorização para registro de imóveis integralizados ao capital social. A empresa alega ter direito à imunidade tributária sobre a totalidade do valor dos bens, enquanto o Município cobra o imposto sobre a diferença entre o valor de mercado dos imóveis e o montante efetivamente integralizado no capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, alcança a parcela do valor de imóveis que, embora incorporada ao patrimônio da pessoa jurídica, excede o montante do capital social subscrito e é registrada em conta de "Ajustes de Avaliação Patrimonial".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança pressupõe a existência de fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, requisitos não demonstrados no caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI "não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

O próprio instrumento de alteração contratual da empresa cindiu a operação, destinando uma parte do valor dos imóveis à integralização do capital social, sob o manto da imunidade, e outra parte, excedente, à incorporação ao patrimônio líquido por via diversa, que não a contraprestação por capital subscrito.

A parcela do valor dos imóveis incorporada à empresa para outros fins que não a integralização do capital social configura a hipótese de incidência do ITBI sobre o valor excedente.

A qualificação da incorporação do valor excedente como "gratuita" no instrumento particular não é oponível à Fazenda Pública.

A alegação de unilateralidade na avaliação fiscal é afastada, em cognição sumária, pois o valor de mercado utilizado pela Fazenda Municipal corresponde àquele já expresso pelo próprio contribuinte no ato de alteração societária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
LUBELA ESTÉTICA E COSMÉTICOS LTDA.
contra a decisão que indeferiu o pedido liminar em Mandado de Segurança, por meio do qual a agravante buscava o reconhecimento da imunidade de ITBI sobre a integralização de dois imóveis ao seu capital social, bem como a suspensão da exigibilidade do tributo cobrado pelo Município de Viana sobre a diferença entre o valor de mercado dos bens e o valor do capital efetivamente integralizado.

A decisão agravada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 autoriza a tributação sobre o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado, mormente quando a própria empresa declarou em seu ato constitutivo um valor de mercado superior ao montante da integralização. Veja-se:

“Sobre o tema, no julgamento do RE 796.376 restou decidido que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança o valor do imóvel que exceder o capital social subscrito na integralização, ou seja, aquele que irá compor a reserva de capital.

Fixou-se, portanto, a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado’.

Dessa forma, considerando-se as teses fixadas pelo STF, as quais estabelecem que a isenção do ITBI abrange apenas o que não exceder o limite do capital social a ser integralizado e que a avaliação do imóvel feita pelo contribuinte foi com base no valor de mercado, se mostra correto, no caso concreto, a aplicação da imunidade constante do art. 156, §2º, I, da CF quanto ao exato valor do bem integralizado ao capital social da empresa, cabendo o recolhimento do ITBI sobre a diferença entre essas quantias e os valores de cada imóvel.

Isso porque a impetrante pretende integralizar o valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos reais) ao capital social, sem a incidência do ITBI, mediante 02 (dois) bens imóveis, um avaliado em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) e outro em R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), somando-se R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais), montante muito superior ao indicado pela impetrante na integralização.”

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, em sede de cognição sumária, restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da agravante à imunidade tributária sobre a integralidade dos valores dos imóveis e o perigo de dano decorrente da cobrança do ITBI.

Ab initio
, a tese de inadequação da via eleita, arguida pelo Município agravado em contrarrazões recursais, por não consubstanciar preliminar de admissibilidade recursal, deverá ser apreciada, primeiramente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito recursal, entendo por reformular o entendimento inicialmente manifestado por ocasião da apreciação do pleito liminar, pelas razões que passo a expor.

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança pressupõe a existência de fundamento relevante, que se traduz na demonstração inequívoca de um direito líquido e certo, e o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final. No caso vertente, entendo que os requisitos não foram demonstrados.

A questão envolve a amplitude da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, no ato de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.

No caso, a Agravante incorporou ao seu patrimônio, para fins de realização de capital, dois imóveis declarados em imposto de renda como sendo no valor total de R$2.360.000,00 (dois milhões trezentos e sessenta mil reais). Ocorre que a Municipalidade avaliou o imóvel em R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais), o que ensejou a cobrança de ITBI sobre o valor excedente, representando R$66.886,45 (sessenta e seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

A imunidade tributária em questão, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796, que fixou a tese de que a benesse "não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

Tema 796/STF:
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao interpretar a
ratio decidendi
do referido precedente, firmou o entendimento de que a tributação do valor excedente ocorre quando “
outra parte do mesmo imóvel (...) é acrescentada à sociedade para outros fins que não a integralização deste capital
” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5006885-14.2022.8.08.0021, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível).

No caso em apreço, o próprio instrumento de alteração contratual da agravante estabeleceu, em sua Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, que a diferença de R$ 3.340.000,00, correspondente ao excedente entre o valor de mercado dos imóveis e o montante efetivamente integralizado no capital social, seria “incorporado na empresa de maneira gratuita” e registrado na conta de “Ajustes de Avaliação Patrimonial”:

“Parágrafo segundo: Da Avaliação do Valor Justo

Será registrado no balanço da empresa na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial do patrimônio líquido a quantia correspondente de R$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil reais) que se refere a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor de mercado, que no qual esse valor excedente será incorporado na empresa de maneira gratuita e livre de cobrança impostos e de ITBI. Conforme CPC 46 e LEI 12.973/2014 artigo 13”

Do ponto de vista lógico-jurídico, essa disposição contratual cindiu a operação: uma parte do valor dos imóveis, no montante de R$ 2.360.000,00 (valor declarado no IR), foi destinada à subscrição e pagamento das quotas de capital, enquadrando-se, a princípio, na hipótese de imunidade; a outra parte, no expressivo valor de R$ 3.340.000,00, foi incorporada ao patrimônio líquido por outra via, que não a da contraprestação por capital subscrito. Tal parcela, ao ser "incorporada” na empresa, configura, a meu sentir, a hipótese vislumbrada pela jurisprudência desta Corte como um acréscimo “para outros fins que não a integralização” do capital social.

Sublinhe-se, ainda, que o fato de o art. 13 da Lei nº 12.973/2014 prever que “
o ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será computado na determinação do lucro real
” não quer dizer que o referido valor não passou a integrar o patrimônio da pessoa jurídica, o que efetivamente foi, eis que expressamente incorporado, nos termos da Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, do instrumento de alteração social.

Importante salientar, ademais, que a qualificação da incorporação do valor excedente como "gratuita" no instrumento particular não é oponível à Fazenda Pública, nos termos do art. 123 do CTN. A propósito do tema, o art. 118, I, do referido diploma, estabelece que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados e da natureza de seu objeto ou de seus efeitos.

Noutro viés, quanto à tese de violação ao contraditório, embora a agravante sustente a unilateralidade da avaliação fiscal, a análise dos autos revela a juntada do processo administrativo nº 2273/2024, devendo-se enfatizar, ainda, que, conforme ressaltado na decisão recorrida, o valor de mercado utilizado pela Fazenda Municipal equipara-se à avaliação já expressada pelo contribuinte no instrumento de alteração contratual da sociedade empresária, ao indicar diferença no “valor de R$ 3.340.000,00 (três milhões e trezentos e quarenta mil reais) que se refere a diferença entre o valor dos imóveis integralizados e o valor de mercado”.

Nesse contexto, não resta evidenciado, em cognição sumária própria das tutelas liminares, a violação a direito líquido e certo da agravante, razão pela qual a decisão recorrida não merece reforma.

Do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Revogo a decisão liminar ID 11613662, pela qual restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)